Tribunal: TJMT
Processo: 1018043-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica c/c Interdito Proibitório e Manutenção de Posse no 1000572-74.2021.811.0048, ajuizada em face de DIOGO DE TOLEDO LARA NETO, indeferiu o pedido liminar.
Para tanto, o agravante aduz que a decisão recorrida é flagrantemente nula, visto que desprovida de fundamentação ou motivação jurídica.
Esclarece que as partes firmaram em 15 de abril de 2016 um Instrumento Particular de Parceria Agrícola Rural, com vigência de 5 (cinco) anos, cujo objeto envolve a Parceria Rural relativa a área rural de propriedade do agravado (Fazenda Sarandi, com 1.500ha - um mil e quinhentos hectares), a qual, agora, o recorrido pretende explorar diretamente.
Narra que, apesar de ter sido notificado pelo agravado acerca do interesse de retomar a exploração da área, posteriormente, em 10.02.2021, as partes acordaram informalmente a respeito da renovação da parceria, sendo confirmado o acordo por meio de aplicativo de mensagens (WhattsApp).
Discorre que, uma vez efetivada a renovação do contrato, operou-se a perda da eficácia da notificação pretérita, razão pela qual, deve ser mantida sua posse na área, objeto da lide.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a probabilidade do direito em questão, sobretudo porque a renovação do contrato de parceria em questão teria se operado de maneira informal, o qual, a toda evidência, mostra-se controvertido.
Ademais, também não se verifica o perigo de dano alegado, isso porque, não consta nos autos qualquer notícia acerca da tentativa iminente de retomada da área, ou decisão judicial em processo conexo, que tenha determinado a desocupação do imóvel.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.